Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-64.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência do pedido de declaração de usucapião e de procedência do pleito de reintegração de posse – Ocupação do imóvel rural pelos apelantes que contava com permissão do antigo proprietário (genitor dos apelados) – Configuração de mera detenção, nos termos dos arts. 1.198 e. 1.208, do Código Civil,

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência do pedido de declaração de usucapião e de procedência do pleito de reintegração de posse – Ocupação do imóvel rural pelos apelantes que contava com permissão do antigo proprietário (genitor dos apelados) – Configuração de mera detenção, nos termos dos arts. 1.198 e. 1.208, do Código Civil, o que impede a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva – Hipótese em que não restou demonstrada a mudança na qualidade da detenção – Esbulho caracterizado uma vez vencido o prazo para desocupação - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000142-64.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é
apelante FRANCISCO CORDEIRO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados BELITA LOPES TEIXEIRA DE CARVALHO, DAYANA TEIXEIRA
DE CARVALHO CARDOSO, TATIANA TEIXEIRA DE CARVALHO, IRIS
ATANASIO DE CARVALHO SANTOS, OTÁVIO DOS SANTOS CARVALHO,
WELINTON ATANASIO DE CARVALHO e SANDRA ATANASIO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000142-64.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 27.394
Voto no 27.394
Apelação Cível no 1000142-64.2019.8.26.0246
Comarca: Ilha Solteira - 1a Vara
Apelante: Francisco Cordeiro de Lima
Apelados: Belita Lopes Teixeira de Carvalho, Dayana Teixeira de Carvalho
Cardoso, Tatiana Teixeira de Carvalho, Iris Atanasio de Carvalho Santos,
Otávio dos Santos Carvalho, Welinton Atanasio de Carvalho e Sandra
Atanasio de Carvalho
Juiz(a) de 1a Inst.: Rafael Salomão Oliveira
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA

CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
Sentença de improcedência do pedido de
declaração de usucapião e de procedência do pleito de
reintegração de posse Ocupação do imóvel rural pelos
apelantes que contava com permissão do antigo proprietário
(genitor dos apelados) Configuração de mera detenção,
nos termos dos arts. 1.198 e. 1.208, do Código Civil, o que
impede a aquisição da propriedade pela prescrição
aquisitiva Hipótese em que não restou demonstrada a
mudança na qualidade da detenção Esbulho caracterizado
uma vez vencido o prazo para desocupação - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de usucapião
extraordinária” (Processo no 10011522-59.2018.8.26.0246) ajuizada por
CICERO CORDEIRO DE LIMA contra BELITA LOPES TEIXEIRA DE
CARVALHO E OUTROS, apensada à “ação de reintegração de posse”
(Processo no 1000142-64.2019.8.26.0246) ajuizada por BELITA LOPES
TEIXEIRA DE CARVALHO E OUTROS contra FRANCISCO CORDEIRO DE
LIMA, julgou improcedente o pedido formulado na ação de usucapião e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000142-64.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 27.394
procedente o pedido da ação de reintegração de posse. Além disso,
condenou os vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa de ambos
os processos, observada a gratuidade de justiça. Por fim, concedeu a tutela
de urgência para reintegração da posse do imóvel controvertido (fls.
270/274).
Recorrem CICERO CORDEIRO LIMA e FRANCISCO
CORDEIRO LIMA. Em sede de preliminar, alegam a ocorrência de violação
à regra de competência absoluta. Afirmam a inexistência de relação de
trabalho e aduzem que, caso se constatasse pela caracterização da figura
de “caseiro” “a providência adequada seria a de encaminhamento dos autos
à Justiça Laboral” (fl. 282). Arguem que o D. Juízo a quo não observou o
princípio da congruência, uma vez que as partes discutiram sobre a
existência de comodato e sobre a aquisição da propriedade por usucapião,
não tendo sido ventilada a existência de vínculo de emprego no caso
concreto. No mérito, sustentam a ausência de comodato verbal. Aduzem
que o apelante idoso morou no imóvel desde o ano de 1980 e realizou
diversas obras no local, além do cultivo da terra e criação de animais.
Sustenta que parcela das testemunhas Martins Gonçalves Martins e Jacir
Jorge de França (fls. 229/230) guardam certa parcialidade, motivo pelo qual
seus depoimentos devem ser desentranhados. Insistem que as demais
testemunhas confirmaram que os apelantes eram possuidores do imóvel
controvertido. Narram que cumpriram a função social da propriedade.
Aduzem, ainda, que Irnaldo Atanásio de Carvalho somente possuía direito
de posse do terreno. Buscam a reforma da r. sentença para que o pedido
formulado na ação de usucapião seja julgada procedente, bem assim para
que seja julgado improcedente o pleito formulado na demanda possessória.
Subsidiariamente, pugnam pelo envio dos autos à Justiça do Trabalho (fls.
276/296).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000142-64.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 27.394
Recurso recebido e contrariado (fls. 307/326).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de usucapião extraordinária” e
“ação de reintegração de posse” relativas ao imóvel designado como uma
área de terra localizada no município de Itapura São Paulo, com área de 4
(quatro) hectares e 8 (oito) ares, denominado "Granja Progresso" (fl. 53),
reunidas para julgamento conjunto (fl. 234).
Verifica-se que a r. sentença julgou improcedente o
pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva e, por conseguinte,
procedente o pleito de reintegração de posse, conforme segue (fls.
270/274).
"(...)
Passo ao julgamento conjunto dos feitos em
apenso por envolverem o mesmo bem imóvel.
Para que haja a usucapião, além do lapso de
tempo, exige-se a posse denominada 'ad usucapionem',
ou seja, a posse com a convicção de domínio, de ter a
coisa para si com 'animus domini'.
Dessa forma, o usucapiente necessita possuir o
bem com a convicção e intenção de se tornar o dono,
emergindo daí a insuficiência da posse direta sobre a
coisa, com a ciência de que ela não lhe pertence e com o
reconhecimento do direito de outrem.
Como aduzido pelo próprio usucapiente, ele
possuía com Irnaldo um contrato de trabalho, no qual
Cícero figuraria como um "caseiro". Colhe-se da inicial:
"[...]Por ter seu domicílio na cidade de São
Paulo/SP, Irnaldo, em 1980 (mil novecentos e
oitenta), propôs a CÍCERO, ora autor, que ele se
instalasse em sua propriedade, encarregando-se de
sua
preservação,
manutenção
e
impedindo
eventuais invasores, em troca de pagamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000142-64.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 27.394
pecúnia.
Além disso, Irnaldo permitiu que o autor
cultivasse e criassenanimais, se assim fosse sua
vontade.
Com o decorrer do tempo, Irnaldo fez poucas
visitas ao imóvel e, em poucas ocasiões, usufruía do
bem..."
Logo, conclui-se que no início da relação Cicero
não tinha a posse com a convicção de domínio, tinha
apenas permissão para ali permanecer.
É cediço que para que ocorra a alteração da
posse é necessário a mudança de sua causa jurídica ou
do comportamento objetivo do possuidor.
(...)
No caso em tela, tal inversão não ocorreu, vez
que o proprietário fazia uso do bem, vide trecho da inicial
acima mencionado, portanto, Cícero exerce mera
detenção sobre o imóvel, como ensina o art. 1.208 do
Diploma Civil:
(...)
A respeito dos testemunhos trazidos aos autos,
todos afirmam que Cícero cumpria apenas com as
obrigações e permissões que o suposto contrato de
trabalho concedeu a ele, o que não caracteriza o "animus
domini". Outrossim, o fato de nunca ter sido pago deveria
ser discutido em processo próprio trabalhista, não
havendo relação com a posse da propriedade.
(...)".
Contra
essa
sentença,
insurgem-se
CICERO
CORDEIRO LIMA e FRANCISCO CORDEIRO LIMA, ora apelantes.
De saída, registre-se que, em razão da concessão da
assistência
judiciária
gratuita nos autos da “ação de usucapião
extraordinária” (Processo no 10011522-59.2018.8.26.0246) (fl. 117), o
presente recurso de apelação deve ser recebido independentemente do
recolhimento do preparo.
Ademais, no caso, não há que se falar em competência
da Justiça Trabalhista, uma vez que a eventual existência de relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000142-64.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 27.394
emprego se mostra irrelevante para o deslinde das demandas. Destaca-se,
ainda, que as partes não alegaram a existência de contrato de trabalho.
Igualmente, verifica-se que o D. Juízo a quo julgou as
lides nos estritos termos dos pedidos e das respectivas causas de pedir,
razão pela qual não se verifica violação ao princípio da congruência (art.
492, do Código de Processo Civil).
Com efeito, o autor da “ação de usucapião
extraordinária”, CICERO CORDEIRO DE LIMA, aduziu na petição inicial que
(fls. 2/3):
"Irnaldo Atanazio de Carvalho é proprietário do
imóvel situado à Rua Pereira Barreto, no 627, na Cidade
de Itapura/SP.
Por ter seu domicílio na cidade de São
Paulo/SP, Irnaldo, em 1980 (mil novecentos e oitenta),
propôs a CÍCERO, ora autor, que ele se instalasse em
sua
propriedade,
encarregando-se
de
sua
preservação, manutenção e impedindo eventuais
invasores, em troca de pagamento em pecúnia.
Além disso, Irnaldo permitiu que o autor
cultivasse e criasse animais, se assim fosse sua vontade.
Com o decorrer do tempo, Irnaldo fez poucas
visitas ao imóvel e, em poucas ocasiões, usufruía do
bem. Esporadicamente, em triênios, o proprietário
aparecia somente para pescar, apanhar novilhas,
verduras, as quais levava para São Paulo, sequer
pernoitando na residência.
CÍCERO, por sua vez, durante todos os anos em
que morou no referido imóvel, com a ciência de Irnaldo,
ergueu cercas ao redor da propriedade, expandiu o
perímetro da casa, construindo uma área externa,
promoveu o cultivo da terra, criou animais e, de modo
geral, zelou pela conservação do bem, fazendo, portanto,
daquele local, o seu lar" (Grifou-se).
De fato, diante da referida narrativa e dos demais
elementos coligidos aos autos, constata-se que a estadia dos recorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000142-64.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 27.394
CICERO CORDEIRO LIMA e FRANCISCO CORDEIRO LIMA no imóvel
controvertido
encontrava-se
lastreada
na
permissão
do
antigo
proprietário/possuidor Irnaldo Atanásio de Carvalho, falecido em 11/11/2017.
Realmente,
observa-se
que
Irnaldo
Atanásio
de
Carvalho autorizou a estadia de CICERO CORDEIRO LIMA a fim de que
esse cuidasse do bem, evitando a deterioração do imóvel e possíveis
invasões.
Ademais, restou inequívoco que os serviços de
manutenção e as benfeitorias foram realizadas em favor de Irnaldo Atanásio
de Carvalho, o qual “restituiria qualquer tipo de valor oriundo de benfeitorias,
bem como de encargos tributários” (fl. 287).
Logo, tem-se que os recorrentes atuaram como meros
detentores do imóvel (art. 1.198 e art. 1.208, do Código Civil), o que impede
a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva.
Ademais, tem-se que não restou comprovada a
mudança do caráter da detenção, ônus que incumbia aos apelantes,
conforme prevê o art. 1.198, Parágrafo Único, do Código Civil.
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Requisitos
Prazo de quinze anos de ocupação da área, com ânimo
de dono, sem interrupção, nem oposição, ou de dez anos
com estabelecimento de moradia e trabalho produtivo -
Artigo 1238, caput, e § único, do CC Prova insuficiente
da posse Dúvida quanto à ocupação da área com
animus
domini

Autores
que,
originalmente,
ocuparam a área por permissão dos proprietários,
como caseiros, e que não conseguiram comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1000142-64.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 27.394
conversão da mera detenção para a posse por prazo
suficiente para a aquisição da propriedade Artigos
1198 e 1208, do CC - Necessidade de prova segura
quanto aos requisitos da prescrição aquisitiva -
Improcedência - Recurso não provido" (TJSP; Apelação
Cível 1002084-88.2015.8.26.0047; Relator (a): Mônica de
Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018, grifou-se).
"APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
Genitor
dos
apelantes
que
trabalhava como caseiro no imóvel usucapiendo.
Mera detenção. Conversão em posse que demanda
rompimento do vínculo de subordinação para que o
então detentor passe a exercer atos possessórios em
nome próprio. Empregadores que se mudaram de
país.
Termo
inicial
da
posse,
contudo,
não
comprovado pelos recorrentes. A mera ausência do
possuidor pleno não transforma automaticamente a
detenção
em
posse.
Prescrição
aquisitiva
não
consumada até a interrupção, ocorrida em 2002.
Retomada do bem pelos recorrentes em 2006. Alegação
do exercício de posse indireta. Não demonstração de
posse mansa, pacífica, pública e contínua, com animus
domini. Apelantes que moram em outras cidades.
Aparência de abandono do local. Impostos municipais
inadimplidos há anos. Área que foi desmembrada e objeto
de sucessivas alienações a terceiros. Ausência de
pressupostos da usucapião. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais.
RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP; Apelação Cível
0001867-71.2013.8.26.0390;
Relator
(a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento:
24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019, grifou-se).
Acrescente-se, ainda, a prova oral não evidenciou a
alteração na natureza da posse dos recorrentes em período suficiente para
a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária (art. 1.238, do
Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1000142-64.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 27.394
Com efeito, a testemunha Jacir Jorge de França
confirmou que Irnaldo Atanásio de Carvalho visitava mensalmente o imóvel
para pescar, ressaltando que o recorrente CICERO CORDEIRO LIMA
somente visitava esporadicamente o local (fl. 230 e fl. 333). No mesmo
sentido foi o depoimento da testemunha Martins Gonçalves Martins (fl. 229 e
fl. 333).
Por sua vez, a testemunha Daniel Gonçalves alegou que
CICERO CORDEIRO LIMA tomava conta da área para Irnaldo Atanásio de
Carvalho. Narrou, ainda, que o recorrente FRANCISCO CORDEIRO LIMA
passou a morar no local há aproximadamente 3 (três) anos (fl. 232 e fl. 333).
Igualmente, a testemunha Manoel Vicente Gonçalves
asseverou que o recorrente CICERO CORDEIRO LIMA cuidava do local,
sem parecer ser dono do imóvel (fl. 233 e fl. 333).
Destaca-se que não foram apresentados elementos
concretos que levassem à conclusão de que as testemunhas Jacir Jorge de
França e Martins Gonçalves Martins fossem suspeitas, nos termos do art.
447, § 3o, do Código de Processo Civil.
Realmente, observa-se que somente após a morte de
Irnaldo Atanásio de Carvalho os apelantes tomaram atitudes no sentido se
portarem como verdadeiros titulares do bem, com o ajuizamento da ação de
usucapião.
Assim, diante da constatação de que a estadia dos
recorrentes deriva de permissão, verifica-se a ocorrência de esbulho uma
vez vencido o prazo concedido para desocupação do bem (fls. 46/50).
No mais, a alegação de que a “Escritura de Venda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1000142-64.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 27.394
Compra de Benfeitorias e Cessão de Direitos Possessórios sobre uma área
de terras” transferiu somente posse a Irnaldo Atanásio de Carvalho não
altera o resultado do julgado (fls. 53/55).
Isso porque, a luz do art. 1.784, do Código Civil “Não só
o domínio, como se vê, mas também a posse se transmite aos
herdeiros no exato instante da morte, ainda que não saibam da morte e
não detenham nenhum bem da herança. Tal afirmação não justifica
perplexidade, pois a posse transmitida é a indireta, que não demanda
apreensão física da coisa (cf. art. 1.197 sobre posse direta e indireta). A
transmissão da posse, na abertura da sucessão, caracteriza o droit de
saisine” (ANTONINI, Mauro. In: Peluso, Cezar. (org.). Código Civil
Comentado: doutrina e jurisprudência. 7a edição. Barueri, SP: Manole, 2013,
p.1.773, grifo nosso).
Portanto, a r. sentença deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação dos recorrentes, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% do valor das causas,
observada a gratuidade de justiça.
Renato Rangel Desinano
Relator